Tribunal: TCU
Processo: 001.619/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, em razão de irregularidades no âmbito de contrato de preparação e fornecimento de refeições para os presos reclusos na Penitenciária Federal em Porto Velho/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais em razão de supostas irregularidades em contrato de preparação e fornecimento de refeições para os presos reclusos na Penitenciária Federal em Porto Velho/RO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU.